Tribunal: TJPA
Processo: 0020860-24.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - ARTIGOS 138, C/C 141, II, E 71, AMBOS DO CPB â ABSOLVIÃÃO â AUSÃNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DO ERRO DE TIPO â IMPROVIMENTO. Verifica-se que incorreu o apelante em crime, pois realizou todos os elementos exigidos para a verificaÃ§Ã£o do tipo penal em discussÃ£o. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas de autoria e materialidade do delito em questÃ£o encontram-se comprovada nos depoimentos contidos nos autos (testemunhas e apelada), assim como o documento de representaÃ§Ã£o (fls. 17), formulado contra a referida magistrada, a qual foi acusada pelo apelante por crimes de trÃ¡fico de influÃªncias e prevaricaÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
APELADO: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO: 0020860-24.2010.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - ARTIGOS 138, C/C 141, II, E 71, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DO ERRO DE TIPO - IMPROVIMENTO.
Verifica-se que incorreu o apelante em crime, pois realizou todos os elementos exigidos para a verificação do tipo penal em discussão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas de autoria e materialidade do delito em questão encontram-se comprovada nos depoimentos contidos nos autos (testemunhas e apelada), assim como o documento de representação (fls. 17), formulado contra a referida magistrada, a qual foi acusada pelo apelante por crimes de tráfico de influências e prevaricação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
APELADO: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO: 0020860-24.2010.8.14.0401

Relatório

MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
, interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A querelante Maria Elvina Gemaque Taveira, apresentou queixa criminal contra Marcelo Luiz Bezerra da Silva alegando que o mesmo havia cometido os crimes previstos no artigo 138 do CPB (calunia) e 139 do CPB (difamação), em razão de que a querelante foi alvo de representação formulada pelo réu, pois o mesmo acusava a magistrada de tráfico de influência e prevaricação na condução de um processo de ação de dissolução de união estável que tramitava na vara em que a magistrada era Juíza titular, bem como tendo a mesma representação sido apresentada na Presidência do Tribunal de Justiça do Pará e na secretária da 2ª Vara de Família da Capital e para o assessor da Juíza que é a querelante.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelado do crime previsto no artigo 139 do CPB, por atipicidade e, condenando-o nas penas dos artigos 138, c/c 141, II, e 71, ambos do CPB o ora réu, a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por restritiva de direitos, e prestação de serviço à comunidade.

No recurso de apelação, a defesa pugna pela reforma da sentença, pois sustenta a ausência de dolo, em virtude do erro de tipo, subsidiariamente, que que seja aplicada a pena restritiva de direitos em substituição a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, pugnou a apelada, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por deserção, uma vez tratando-se de ação penal privada (queixa-crime), qualquer recurso emanado desta depende de recolhimento de preparo. No mérito, requer o improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso pela falta de preparo no ato da sua interposição, provocando-se assim a sua deserção. Todavia, ultrapassando esse entendimento, foi pelo improvimento do apelo.

Em decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, de ofício, concedeu a ordem para oportunizar a defesa a realização do preparo recursal.

A defesa juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO:

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, pois, sustenta a ausência de dolo, em virtude do erro de tipo. Alternativamente, que seja aplicada a pena restritiva de direitos em substituição a pena privativa de liberdade.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. EM VIRTUDE DO ERRO DE TIPO.

Na situação em epígrafe, verifica-se que a apelada ofereceu queixa-crime em face do apelante. Tal ato foi motivado porque a apelada, que naquele momento era Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Capital, fora acusada pelo apelante perante a Corregedoria de justiça, de ter praticado os delitos de prevaricação e tráfico de influência, sob a alegação de que ela estaria retardando o desfecho da Ação Civil de Dissolução de União Estável, na qual o apelante figura como autor.

No caso sob comento, verifica-se, mediante análise sem complexidade, que incorreu o apelante em crime, pois realizou todos os elementos exigidos para a verificação do tipo penal em discussão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas de autoria e materialidade do delito em questão encontram-se comprovada nos depoimentos contidos nos autos (testemunhas e apelada), assim como o documento de representação (fls. 17), formulado contra a referida magistrada, a qual foi acusada pelo apelante por crimes de tráfico de influências e prevaricação.

De início, transcrevo trechos da motivação utilizada pelo julgador na sentença (fls. 182/186):
¿(...) Ficou demonstrado que o réu, acusava claramente a Juíza de ter praticado o crime de prevaricação, embora não tivesse prova cabal disto. Aduziu ainda que o motivo da prevaricação seria o sentimento de medo de decidir as questões do processo. Medo do Tráfico de influência que a parte adversa ao réu no processo sob os cuidados da Juíza pudesse ter no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
O réu, ao fazer a representação e divulgá-la aos servidores da 2ª Vara de Família não tinha nada de concreto como prova de que a magistrada estaria prevaricando. Não há dúvidas que se tratou de uma atitude leviana do réu formular as representações contra a magistrada fundamentando em um sentimento íntimo que não tinha como base provas materiais da prevaricação da Juíza. Não há dúvidas que tal proceder arranhou a honra da magistrada, não perante os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas também, perante os funcionários da vara judicial onde atuava a magistrada, pois foi comprovado que o réu fez questão de levar cópia da representação até as mãos dos servidores da 2ª Vara de Família da Capital.
Houve atitude leviana, irresponsável e imprudente por parte do réu. (...)¿

Vislumbro que após análise da prova documental e testemunhal do fato imputado ao apelante, cujo
animus caluniandi
e sua consciência quanto ao conteúdo potencialmente ofensivo do que escreveu foram demonstrados ao longo da instrução.

Ora, a calúnia, pela redação do artigo 138, do Código Penal, consiste em atribuir, falsamente, à alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado definido como crime, exigindo, inclusive, a presença do dolo específico, e, no presente caso, restou claro tal tipificação, pelo simples fato o Apelante dizer que ¿
tratamento carinhoso dedicado a ré¿, ¿liminares graciosas concedidas a ela¿ e ¿pedidos infundados lhe são deferidos¿, não restam dúvidas de que, além do tráfico de influência e prevaricação, concorre para isso o sentimento de retaliação, a vontade de me prejudicar (...)¿.

Assim sendo,
pela análise dos fatos narrados na e diante dos indícios de prova carreados, restou demonstrado que as condutas típicas imputadas ao apelante encontram-se delineadas, não havendo que se falar em ausência de dolo, visto que foi devidamente demonstrada a intenção de ofender a apelada.

Quanto ao pleito de aplicação de pena restritiva de direitos em substituição a pena privativa de liberdade, verifica-se que este já foi acolhido, uma vez que o magistrado do feito já havia imposto ao apelante a prestação de serviços à comunidade, por período e local a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante
MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA
, condenado nos termos dos artigos 138, c/c 141, II, e 71, ambos do CPB a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por restritiva de direitos, e prestação de serviço à comunidade, decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que a decisão de 1º grau seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora